Tribunal: TJMT
Processo: 1030328-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030328-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR DE MERCADO E VALOR AVALIADO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA CONTACT LTDA visando reformar decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou laudo de avaliação dos imóveis de matrícula no 37.134 e no 37.137, realizado por Oficial de Justiça, e impôs multa por litigância de má-fé à parte executada. O agravante alega que o valor atribuído pelo laudo está aquém do valor de mercado, conforme legislação municipal, e pleiteia nova avaliação por perito especializado e o afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação realizada por Oficial de Justiça reflete o valor de mercado dos imóveis ou se há necessidade de nova avaliação por perito especializado; e (
ii
) determinar se a multa por litigância de má-fé imposta ao executado é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão não ocorre no caso, pois o agravante opôs embargos de declaração tempestivamente, buscando sanar omissões na decisão e apontar a discrepância entre o valor homologado e o de mercado.

O art. 873 do Código de Processo Civil permite nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, erro na avaliação, sendo amparado o direito do executado de buscar uma avaliação justa e condizente com o valor de mercado.

Diante da evidência de subavaliação, bem como da divergência entre os valores apresentados pelo agravante e os valores atribuídos pelo Oficial de Justiça, mostra-se prudente a realização de nova avaliação por perito especializado.

Quanto à multa por litigância de má-fé, verifica-se que os embargos de declaração opostos tinham por objetivo esclarecer pontos omissos e garantir justa valoração dos bens, não havendo indícios de comportamento protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte executada tem direito à nova avaliação de imóvel quando
há grande
divergência entre os valores apresentados
pela parte
e os valores atribuídos pelo Oficial de Justiça

Embargos de declaração opostos para esclarecer omissões e assegurar a justa valoração do bem não caracterizam litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 873, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI no 55450029620228090115, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição.

TJ-MG, AI no 10000211660055001, Rel. José de Carvalho Barbosa.

TJ-SP, AI no 22788770420218260000, Rel. Rebello Pinho.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA CONTACT LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial no 0009945-89.2018.8.11.0004, ajuizada por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,
homologou o laudo de avaliação dos imóveis de matrícula no 37.134 e no 37.137, realizados por Oficial de Justiça, fixando seu valor para efeito de expropriação e condenou a parte
e
xecutada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Para tanto, o agravante
sustenta
q
ue o laudo do Oficial de Justiça atribuiu valor muito abaixo do mercado aos imóveis em questão, conforme demonstrado pela Lei Municipal no 1047/2021 e documentos municipais que indicam o valor mínimo por hectare na região onde se localizam as propriedades.

Afirma que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça desconsiderou elementos de valorização da área e as características logísticas da região.

Argumenta
,
ainda
,
que os embargos de declaração opostos objetivavam apenas sanar omissões e vícios presentes na decisão e que não foram manejados com intuito meramente protelatório, o que afasta o requisito da litigância de má-fé.

Pleiteia, assim, nova avaliação por perito especializado e o afastamento da multa por má-fé.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi deferido (id.
249681157
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (
i
d.

249096659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão
que
homologou o laudo de avaliação dos imóveis de matrícula no 37.134 e no 37.137, realizados por Oficial de Justiça, fixando seu valor para efeito de expropriação e condenou a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de preclusão suscitada pelo
a
gravado.

A preclusão ocorre quando a parte deixa de praticar o ato processual no momento oportuno. No caso em análise, o
a
gravante, ao opor embargos de declaração de forma tempestiva, buscou esclarecer omissões na decisão que homologou o laudo de avaliação, sustentando que os valores fixados não refletem a realidade de mercado para a região em que se situam os imóveis.

Assim, não há que se falar
em preclusão.

No mérito, o
a
gravante apresenta evidências de uma significativa discrepância entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça e o preço de mercado, conforme a Lei Municipal no 1047/2021, que estabelece o valor mínimo por hectare.

Argumenta que o laudo homologado desconsiderou elementos essenciais, como o valor mínimo por hectare e a valorização geográfica e econômica da área, resultando em prejuízo ao patrimônio do
e
xecutado, uma vez que o valor determinado foi inferior ao de mercado.

Sobre a matéria, o
artigo
873
do Código de Processo Civil dispõem que é cabível nova avaliação
quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III docaputdeste artigo.

Como se vê, a
legislação ampara o direito de a parte
e
xecutada buscar uma avaliação justa e compatível com a realidade econômica do bem penhorado.

Na hipótese dos autos, mostra-se prudente a determinação de nova avaliação por profissional especializado, diante das
evidências de subavaliação e da discrepância entre os valores apresentados pelo
a
gravante e os fixados pelo laudo do Oficial de Justiça
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARTICULARIDADES REAIS DAS PROPRIEDADES. NECES­SIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1
. Havendo divergência entre o valor atribuído aos imóveis pelo oficial de justiça avaliador e o de mercado informado pelas partes agravantes, torna-se necessária nova avaliação, com fulcro no artigo 873, parágrafo único c/c o artigo 480 do CPC. 2. Existindo dúvidas quanto ao valor atribuído aos bens imóveis, por não ter sido levado em consideração todas as particularidades reais da propriedade, impõe-se a realização de uma nova perícia por profissional habilitado, inclusive para que se avalie a possibilidade de desmembramento dos imóveis penhorados, de acordo com o valor do crédito exequendo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 55450029620228090115 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FUNDADA DÚVIDA - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR.
Nos termos do art. 873, inciso III, do CPC, é admitida nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Tratando-se de avaliação que exige conhecimentos técnicos e específicos, deve a mesma avaliação ser realizada por profissional qualificado e, não, por Oficial de Justiça.

(TJ-MG - AI: 10000211660055001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

PENHORA - Avaliação – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem encontra-se lastreado nas alegações de que:
(a) não houve nomeação específica de perito; (b) não houve possibilidade de nomeação de assistentes técnicos e formulação de quesitos; (c) não houve possibilidade de acompanhamento do trabalho pericial; (d) ausência de capacidade técnica do oficial de justiça para a realização da avaliação e (e) avaliação em valor abaixo de mercado -
Avaliação do imóvel penhorado nos autos deve ser realizada por profissional com capacitação técnica, por não prescindir de conhecimentos especializados, devido às peculiaridades e estrutura – Reforma da r. decisão que homologou a avaliação dos imóveis penhorados nos autos, com determinação de realização de nova avaliação. Recurso provido, com determinação
.

(TJ-SP - AI: 22788770420218260000 SP 2278877-04.2021.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/02/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Assim, determino a realização de nova avaliação dos imóveis de matrícula no 37.134 e no 37.137, por perito especializado, às expensas do Executado, que requereu a reavaliação.

Por fim, quanto à multa por litigância de má-fé, entendo que não há indícios de que o
a
gravante tenha agido com intuito protelatório. Os embargos de declaração
opostos
objetivaram esclarecer omissões e garantir a justa valoração dos bens, exercendo o direito de defesa processual.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para determinar nova avaliação dos imóveis por profissional especializado, às custas do Executado, e para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024